Tribunal: STF
Processo: Rcl 42605
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DE CABIMENTO: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPROPRIEDADE. 



    1. Não houve a demonstração do preenchimento de requisito de cabimento da reclamação, seja a demonstração de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, seja a demonstração de desrespeito a decisão proferida ou, ainda, de inobservância de enunciado da Súmula Vinculante.



    2. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.